Tribunal: TJBA
Processo: 0513880-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513880-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Luiz Carlos Moreira da Cruz Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO MILITAR. ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL, COMPUTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0513880-23.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante Luiz Carlos Moreira da Cruz e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator